Tribunal: TJSP
Processo: 1049630-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de aplicação dos índices do IPC de março e abril de 1990, ou seja, de 84,93% e 44,80% - Inadmissibilidade – Precedente desta Colenda Câmara – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso da autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049630-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁTIMA DE
LOURDES GONÇALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049630-82.2019.8.26.0053 -Voto no 28.202/20
2
VOTO No 28.202/20
APELAÇÃO No 1049630-82.20198.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FÁTIMA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Pensionista da extinta FEPASA Pretensão de aplicação
dos índices do IPC de março e abril de 1990, ou seja, de 84,93% e
44,80% - Inadmissibilidade Precedente desta Colenda Câmara
Sentença de improcedência da ação Desprovimento do recurso
da autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos
I Trata-se de ação ordinária promovida por pensionista da extinta
“FEPASA”, com o objetivo de reajustar o seu benefício previdenciário de acordo
com o IPC de março e abril de 1990, ou seja, em 84,93% e 44,80%.
A r. sentença de fls. 226/230, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora pugnando pela inversão do resultado da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Nesse sentido, infundado falar-se em prescrição do fundo de direito,
visto que, no caso, apenas a prescrição quinquenal das parcelas poderia em tese
ser admitida, nos termos da Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por envolver a demanda relação jurídica de trato sucessivo.
No mérito, a matéria em discussão não é nova.
Consoante orientação desta Colenda Câmara em caso similar ao
presente, ou seja, na Apelação no. 0038848-14.2011.8.26.0053, de relatoria do
eminente
Desembargador
Ricardo
Feitosa:
“COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS - FEPASA - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PRETENSÃO AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049630-82.2019.8.26.0053 -Voto no 28.202/20
3
REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990 -
INADMISSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“De prescrição do fundo do direito não há mesmo lugar para
cogitar-se, uma vez que tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo
entidade pública, tem inteira aplicação a Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça.
E afastado o decreto de prescrição, os parágrafos 1o e 2o do art.
515 do Código de Processo Civil autorizam o Tribunal a prosseguir no
julgamento da causa, quando se verifica que a pretensão dos autores não
merece acolhida, pelas exatas razões expendidas pelo Desembargador Aroldo
Viotti na Apelação Cível no 0157944-90.2008.8.26.0000:
“Sem respaldo legal a pretensão a haver reajustes salariais com
esteio no IPC do IBGE, relativo aos meses de março e abril de 1990, por isso
que as Leis federais nos. 7788/89 e 7830/89 foram, ambas, revogadas pela
Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990, que se converteu na Lei
federal 8.030, de 1990.
Foi essa questão pacificada na jurisprudência do Egr. Supremo
Tribunal Federal desde o julgamento do Mandado de Segurança no 21.216-1-
DF, assim ementado:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do Presidente do
Supremo Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os impetrantes,
funcionários da Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de 28.09.1989.
Revogada esta Lei pela Medida Provisória n. 154, de 16-3-90
(convertida na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem consumados os fatos
idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para 1o.4.90, não cabe, no
caso, a invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição.
Pedido indeferido, por maioria” (MS 21.216-1, Pleno, j. 5.12.1990, Rel. o Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049630-82.2019.8.26.0053 -Voto no 28.202/20
4
OCTAVIO GALLOTTI).
Lê-se do voto do Emin. Ministro Relator:
“Na espécie em julgamento, basta reconhecer efeito imediato à
Medida Provisória n. 154, de 16 de março de 1990 (convertida na Lei 8.030/90),
para que possa ela alcançar, validamente, o resultado que, só a partir de 1o de
abril seguinte, teria vindo a produzir-se. Retroatividade haveria, aí sim, quando
a remuneração correspondente a dias já trabalhados (ainda que não
efetivamente paga) houvesse sido atingida por lei superveniente, o que não é o
caso dos autos. Não há falar, portanto, em ofensa a direito adquirido, tampouco
em desfazimento de situação definitivamente constituída. A revogação precedeu
a própria aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição do
direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso titular, seria
mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e consumado todos os
elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção. Ou seja, no
caso concreto, que algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei
anterior. Tal porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda,
o mês de abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir
daquele mês, viriam a produzir-se”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso, modificada a
parte dispositiva da sentença para constar que o processo fica extinto com
julgamento do mérito com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, ante a rejeição do pedido.
No caso concreto, por conseguinte, outro não deve ser o
entendimento a respeito da questão, merecendo mantida a r. sentença recorrida.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de
justiça deferida a fls. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049630-82.2019.8.26.0053 -Voto no 28.202/20
5
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso da
autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, observando-se a sucumbência recursal.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator